Tribunal: TJSP
Processo: 2198895-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despacho agravado que determinou a inclusão da empresa Minimercado Flórida no polo passivo da execução em razão de decisão anterior que acolheu a desconsideração inversa de sua personalidade jurídica. Irresignação da executada. Não acolhimento. Despacho sem conteúdo decisório, que apenas determinou o cumprimento de decisão anterior que desconsiderou a personalidade jurídica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despacho agravado que determinou a inclusão da empresa Minimercado Flórida no polo passivo da execução em razão de decisão anterior que acolheu a desconsideração inversa de sua personalidade jurídica. Irresignação da executada. Não acolhimento. Despacho sem conteúdo decisório, que apenas determinou o cumprimento de decisão anterior que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa. Recursos contra decisões anteriores todos improvidos. Ausência de óbice para cumprimento da decisão anterior.
Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198895-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante
MINIMERCADO FLÓRIDA ALIMENTOS LTDA-ME, é agravado LUIZ CARLOS
GONÇALVES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198895-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1143
2
VOTO No 1143
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2198895-72.2020.8.26.0000/5000
COMARCA: PIRASSUNUNGA, 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MINIMERCADO FLÓRIDA ALIMENTOS LTDA-ME
AGRAVADO: LUIZ CARLOS GONÇALVES DIAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despacho agravado que
determinou a inclusão da empresa Minimercado Flórida no
polo passivo da execução em razão de decisão anterior que
acolheu a desconsideração inversa de sua personalidade
jurídica. Irresignação da executada. Não acolhimento.
Despacho sem conteúdo decisório, que apenas determinou o
cumprimento de decisão anterior que desconsiderou a
personalidade jurídica da empresa. Recursos contra decisões
anteriores todos improvidos. Ausência de óbice para
cumprimento da decisão anterior.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto no incidente de
cumprimento de sentença processado sob no 0003782-75.2018.8.26.0457, contra
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pirassununga, que
determinou a inclusão da empresa MINIMERCADO FLÓRIDA ALIMENTOS
LTDA.-ME, após julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Os agravantes pedem a reforma da decisão e a concessão de
efeito suspensivo. Alegam que recorreram da decisão que julgou procedente o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual a inclusão
da empresa no polo passivo da execução ainda é precoce.
Devidamente
intimado,
o
agravado
não
apresentou
contrarrazões
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198895-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1143
3
A decisão recorrida de primeiro grau não tem conteúdo
decisório e apenas determinou a inclusão do recorrente no polo passivo da execução,
dando cumprimento ao julgamento do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica no 0000119-50.2020.8.26.0457.
O recurso interposto contra a decisão que julgou procedente a
desconsideração da personalidade jurídica foi o Agravo de Instrumento no
2146641-25.2020.8.26.0000. Verifica-se que referido recurso foi recebido apenas no
efeito devolutivo em razão da ausência de pedido de tutela recursal.
Caso o recorrente quisesse obstar a produção de efeitos da
decisão que desconsiderou a personalidade da empresa, deveria ter requerido efeito
suspensivo ao agravo de instrumento anterior, o que não fez.
Nada obstante, mencionado agravo de instrumento já foi
desprovido pelo colegiado.
Houve embargos de declaração contra o acórdão, mas eles já
foram rejeitados por decisão publicada em 11 de agosto de 2020. Não consta recurso
contra referida decisão, motivo pelo qual já houve o trânsito em julgado da
desconsideração da personalidade jurídica, não existindo óbice processual para
inclusão da agravante no polo passivo da execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
decisão agravada, na íntegra, pelos próprios fundamentos.
REGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator